Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-86.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017668-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL LIMA DA MOTTA - CPF: 005.251.301-79 (APELANTE), JOAO LIMA DA MOTTA - CPF: 274.433.531-20 (ADVOGADO), JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA - CPF: 054.915.901-00 (VÍTIMA), RAFAEL PINHO DE CAMPOS - CPF: 044.471.111-28 (ASSISTENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017668-86.2022.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL LIMA DA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). RELACIONAMENTO INSTÁVEL. INTERAÇÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 147-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas ao acusado – notadamente o envio de mensagens eletrônicas e a aproximação física em ambientes frequentados pela vítima – configuram, de modo inequívoco, lesão ou ameaça à liberdade ou tranquilidade pessoal da ofendida, suficientes para caracterizar o delito de perseguição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas revelam um contexto de relacionamento instável, com sucessivas tentativas de reaproximação entre as partes, inclusive com iniciativa da própria vítima, o que enfraquece a tese de intimidação unilateral.

4. A ausência de demonstração objetiva de efetiva lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado impede a configuração da tipicidade material do delito.

5. A reaproximação consentida pela vítima afasta o caráter persecutório da conduta, sendo inaplicável a sanção penal em respeito ao princípio da intervenção mínima.

6. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a fragilidade e ambiguidade das provas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A reaproximação consentida da vítima com o acusado fragiliza a configuração do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, sobretudo na ausência de prova clara e inequívoca de lesão ou ameaça à liberdade e à tranquilidade pessoal da ofendida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 08/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017668-86.2022.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL LIMA DA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHAEL LIMA DA MOTTA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
art. 147-A do Código Penal (cf. Id. n.º 299933908).

A defesa postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em suma, que “
a

fragilidade das provas materiais e a ausência de corroboradores que confirmem a alegação da vítima são fatores que devem conduzir à absolvição do acusado
”.

De forma subsidiária, requer a readequação da dosimetria, notadamente quanto à “
aplicação da majoração da pena com base na perspectiva de gênero, considerando que a pena foi aumentada sem demonstração objetiva de motivação discriminatória
” (cf. Id. n.º 303772854).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais, insistindo na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 313750363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 316429356).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017668-86.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
MICHAEL LIMA DA MOTTA
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 299933864):

“[...] O denunciado MICHAEL LIMA DA MOTTA e a vítima J. M. R. O. (28 anos de idade) com quem teve um relacionamento por cerca de 08 (anos) anos e tiveram filhos.

Em abril de 2022 a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos nº 1005041-50.2022.8.11.0042, sendo o denunciado devidamente intimado no dia 13/04/2022 (Id. 82357340).

No dia 28 de agosto de 2022, a vítima estava em seu local de trabalho quando viu pelas câmeras
que o denunciado havia parado seu veículo, em seguida desceu, indo até a porta de saída do estabelecimento a qual a vítima trabalha e ficou ali lhe observando, e entrou no estabelecimento e ficou gesticulando alguma coisa na direção da vítima
que se afastou por temer o denunciado, não contente
o denunciado ainda enviou e-mail a ameaçando e xingando a vítima
. Fatos narrados no boletim de ocorrência nº 28/08/2022 referente à ação penal nº 1017664-49.2022.8.11.0042, onde foi oferecido denúncia por descumprimento de medida protetiva.

Nos dias 07, 08 e 09 de setembro de 2022
, o denunciado enviou vários e-mails para a vítima
, tentado coagir a vítima a retomar o relacionamento com ele, pedindo para a vítima não se relacionar com ninguém, para a vítima falar com ele, conforme podemos observar nos prints aportados aos autos no Id. 104529049.

Com tais atitudes reiteradas, o denunciado ameaçou a integridade física e psicológica da vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, controlando sua vida, seguindo-a dizendo que mudou que é outra pessoa.

Assim agindo, o denunciado MICHAEL LIMA DA MOTTA violou a norma contida no
art. 147-A § 1º, inciso II (perseguição) do Código Penal’
, razão pela qual requer seja citado, processado e condenado, inclusive no art. 387 Iv do CPP [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o que segue (cf. Id. n.º 299933444 – págs. 5/6):

“[...] QUE se relacionou com o suspeito por oito anos, sendo um ano morando juntos; QUE o casamento acabou porque o suspeito era extremamente agressivo e violento, que relata verdadeira tortura psicológica, vindo a terminar o casamento; QUE estão separados desde o dia 09/04/2022, porque a vítima foi agredida fisicamente, e o suspeito foi preso em flagrante; QUE solicitou medida protetiva em desfavor do seu ex-convivente MICHAEL LIMA DA MOTTA, 36 anos, que é policial rodoviário federal; QUE
o suspeito vem constantemente descumprindo a medida protetiva e ainda lhe persegue mandando mensagens através de Wattsapp e email institucional da PRF
, devido a vítima ter bloqueado o número do suspeito;
QUE o suspeito liga do telefone da instituição PRF
; QUE o suspeito se comporta como se ainda estivessem morando juntos,
indo no trabalho da vítima, na faculdade, na casa, e no lazer da vítima onde a mesma estiver
; QUE o suspeito foi detido e preso em flagrante pela Polícia Militar no dia 09/04/2022, e acabou indo para audiência de custodia, porém foi convertida em liberdade provisória pela autoridade judiciária, e que após duas semanas da sua saída,
começou novamente manter contato com a vítima mesmo sabendo da medida protetiva e a lhe perseguir dizendo que não aceita o término do relacionamento e que vai a encontrar
; QUE a vítima narra que por medo acabou procurando a Corregedoria da Policia Rodoviária Federal para relatar o ocorrido; QUE não sabe mais como proceder, pois não tem um momento de paz, e acredita que caso se relacione com outra pessoa possa piorar a situação, pois o suspeito sempre afirma que a vítima é dele e não pode ficar com ninguém; QUE pelo fato de ser policial,
está sempre armado a perseguindo todos os dias na faculdade, no trabalho e na sua residência
; QUE a vítima teme pela sua integridade física; QUE deseja representar criminalmente pelos crimes atuais; QUE envia no e-mail, comprovante que o suspeito manda e-mails da institucionais para a vítima [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, MICHAEL LIMA DA MOTTA respondeu (cf. Id. n.º 299933855):

“[...] QUE perguntado ao interrogado qual o seu vínculo com a vítima atualmente, o mesmo disse que sim, que não reataram, mas que conversam mais virtualmente e que a vítima quem vai atrás; QUE perguntado ao interrogado se o relacionamento durante os oito (8) anos, o mesmo disse que ele e a vítima moraram juntos por cerca de seis (6) meses e que o relacionamento era tranquilo; QUE perguntado ao interrogado se ele já perseguiu e descumpriu o termo de medidas protetivas, o mesmo disse que não, que nunca foi na faculdade dela, que chegou de arrumar emprego para a vítima e que nunca entrou no trabalho da mesma; QUE perguntado ao interrogado se ele e a vítima se separaram em 09/04/2022 porque o suspeito agrediu a vítima fisicamente, o mesmo disse que não, e que o relacionamento oficial acabou no dia 09/04/2022, contudo ele e a vítima continuaram ficando casualmente; QUE perguntado ao interrogado se ele foi preso em flagrante no dia 09/04/2022 o mesmo disse que sim, que estavam discutindo na residência particular do suspeito e que o suspeito fechou a porta com a vítima para fora, para cessar a discussão, pois a vítima estava alcoolizada, e que havia bebido a noite inteira, e que momentos depois por volta das 04:00 horas da manhã a polícia chegou na residência do suspeito e o levou preso; QUE perguntado ao interrogado se ele descumpriu a medida protetiva e manda mensagens perseguindo a vítima no whatsapp e e-mail da PRF, o mesmo disse que sim, em resposta a pergunta da vítima, que quando mandava e-mails da PRF era apenas para responder a vítima; QUE perguntado ao interrogado se ele liga para a vítima pelo telefone da instituição PRF, o mesmo disse que a PRF que dá o telefone para o suspeito usar; QUE perguntado ao interrogado se ele se comporta como se estivesse morando junto com a vítima, indo na faculdade, trabalho, locais de lazer e casa da vítima, o mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado se ele acabou indo para a audiência de custódia, porém foi convertida em liberdade provisória e que após duas semanas da sua saída começou a entrar em contato com a vítima novamente, o mesmo disse que saiu no dia 10/04/2022 e que a vítima que lhe mandou mensagens para voltarem a ter contato; QUE perguntado ao interrogado se ele perseguiu a vítima para reatar o relacionamento, o mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado se ele não aceita o fim do relacionamento, o mesmo disse que já está acabado, que está em um novo relacionamento; QUE perguntado ao interrogado se a vítima chegou a procurar a corregedoria da PRF, o mesmo afirma; QUE perguntado ao interrogado se ele possui fácil acesso a arma de fogo e está sempre armado, o mesmo disse que anda somente quando está no trabalho; QUE perguntado ao interrogado por qual motivo ele acha que a vítima fez esse procedimento em seu desfavor, o mesmo disse que por ciúmes [...]”.

Durante a fase instrutória, foi colhido o depoimento da vítima, identificada pelas iniciais J. M. R. O.
,

encerrando-se o ato com
o interrogatório do acusado, MICHAEL LIMA DA MOTTA.

Na ocasião, a ofendida reafirmou o teor das declarações anteriormente prestadas à autoridade policial, descrevendo as ações insistentes e invasivas perpetradas pelo acusado – reiteradas de tal modo que, em seu entender, configuraram um contexto inequívoco de perseguição: uma rotina de intimidação e vigilância, manifestada sobretudo por meio do envio sistemático de mensagens eletrônicas, tanto por e-mail quanto por aplicativos de comunicação, e, por vezes, pelo comparecimento inesperado em seu ambiente de trabalho e nas dependências de sua faculdade.

O acusado, por seu turno, admitiu o envio de mensagens à vítima, esclarecendo, todavia, que tal conduta não tinha por escopo persegui-la ou intimidá-la. Afirmou que, em sua maioria, as comunicações visavam à manutenção de um contato cotidiano – interações, não raras vezes, iniciadas pela própria ofendida –, embora reconhecesse que algumas delas, de fato, refletiam tentativas de reatar o relacionamento.

Encerrada a instrução processual, como visto, o acusado restou condenado à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime de perseguição, desfecho que provocou irresignação na defesa, que ora postula a absolvição ou, alternativamente, a atenuação da sanção imposta.

O pleito comporta provimento.

Embora não se descarte a possibilidade de que os fatos tenham ocorrido nos moldes descritos na denúncia – e que o acusado, efetivamente, tenha instaurado um ambiente persecutório em desfavor de sua ex-companheira –, é preciso recordar que, no âmbito jurídico, especialmente na esfera penal, a condenação exige mais do que alegações. Mesmo que as palavras da vítima assumam especial relevo probatório na apuração de delitos dessa natureza, envolvendo violência doméstica e familiar, é imprescindível que se apresentem firmes, coerentes e estejam devidamente
respaldadas por outros elementos
.

Ainda que os autos contenham indícios suficientes da ocorrência do fato e de sua autoria, é justamente a partir das provas reunidas pela acusação que emergem
incertezas quanto à

efetiva lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pela norma
. Em última instância, o cerne da discussão reside na
tipicidade material da conduta
, a qual, caso não se configure, retira do fato qualquer relevância jurídico-penal, tornando-o atípico.

Extrai-se da exordial acusatória, oferecida em
14 de junho de 2023
, que, em
abril de 2022
, “
a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos nº 1005041-50.2022.8.11.0042, sendo o denunciado devidamente intimado no dia 13/04/2022
”.

No dia
28 de agosto de 2022
, no entanto, “
a vítima estava em seu local de trabalho quando viu pelas câmeras que o denunciado havia parado seu veículo, em seguida desceu, indo até a porta de saída do estabelecimento a qual a vítima trabalha e ficou ali lhe observando, e entrou no estabelecimento e ficou gesticulando alguma coisa na direção da vítima que se afastou por temer o denunciado, não contente o denunciado ainda enviou e-mail a ameaçando e xingando a vítima
”.

Não bastasse isso, nos dias
7, 8 e 9 de setembro
, o acusado ainda “
enviou vários e-mails para a vítima, tentando coagir a vítima a retomar o relacionamento com ele, pedindo para a vítima não se relacionar com ninguém, para a vítima falar com ele
”.

Parte dessas mensagens foi efetivamente colacionada aos autos, evidenciando que o acusado persistiu em manter contato com a vítima durante todo esse período, desrespeitando inclusive as medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido impostas.

Por outro lado, há também registros de conversas que demonstram, de forma clara, que a vítima não apenas
anuiu à aproximação e ao contato do réu
, mas, em diversas circunstâncias, tomou, por ela própria, a iniciativa de promover tais interações, assumindo uma postura ativa e voluntária, orientada, aparentemente, à preservação do relacionamento.

Da leitura das mensagens trocadas pelo casal –
várias delas, cumpre frisar, posteriores aos aludidos fatos
–, infere-se que a ofendida mantinha com o acusado diálogos ora afetivos e francos, ora incisivos e, por vezes, até mesmo desrespeitosos, nos quais contestava seu comportamento enquanto parceiro,
semelhantes em tom aos enviados por ele
, traços que compõem, nada mais, que o retrato de um
relacionamento emocionalmente instável e marcado pela desconfiança recíproca
.

Diante desse contexto conturbado, em que a vítima oscila entre o desejo de manter a convivência e a rejeição à presença do parceiro, não se mostra razoável, apenas ao seu alvedrio, reputar consumada qualquer ofensa ao bens jurídicos tutelados pelo art. 147-A do Código Penal, sobretudo se levarmos em conta que as medidas protetivas de urgência, outrora decretadas para resguardar sua integridade física e psicológica,
foram igualmente por ela desprezadas
por reaproximação consentida, o que denota que
sua liberdade de autodeterminação e tranquilidade pessoal não foram substancialmente abaladas nem restringidas
.

A propósito, no que toca especificamente à configuração do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em hipóteses em que há
consentimento da ofendida
, o Superior Tribunal de Justiça tem reorientado sua compreensão à luz do
princípio da intervenção mínima
, firmando o posicionamento de que – embora a norma também vise à efetividade da tutela jurisdicional e ao prestígio da administração da justiça –, “
em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima,
afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico
”. (STJ, AgRg no REsp 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 08/11/2023).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

Sob essa mesma perspectiva, considerando a inexistência de elementos que confirmem, de forma inequívoca, a efetiva lesão ou ameaça aos bens jurídicos tutelados pelo art. 147-A do Código Penal – quais sejam, a liberdade individual e a tranquilidade pessoal da vítima –, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
MICHAEL LIMA DA MOTTA
da prática do delito tipificado no
art. 147-A do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025